Tribunal: TJMT
Processo: 1006432-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006432-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS - CPF: 057.013.481-13 (PACIENTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (IMPETRANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS - CPF: 057.013.481-13 (PACIENTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. K. M. P. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS
IMPETRANTE: GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA -
REITERAÇÃO DELITIVA
- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a
contumácia delitiva do paciente, pois possui em trâmite executivo penal, em decorrência da condenação pelo crime de roubo majorado, além da gravidade dos fatos, pois a vítima é menor de idade e encontra-se gestante de 07 (sete) meses. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006432-06.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS
IMPETRANTE: GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Guilherme Vinicius Sousa Benevenuto em favor de
ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, no ambiente doméstico.

Neste contexto, sustenta que
i)
não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, notadamente porque a vítima declarou não ter interesse em medidas protetivas;
ii)
não foi observada a Recomendação 62/2020 do CNJ;
iii)
a custódia cautelar se revela mais gravosa que eventual pena.

Defendeu o cabimento de medidas cautelares diversas e requereu, inclusive, liminarmente, o restabelecimento da liberdade do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. n.
84083459.

As informações de praxe foram apresentadas, id. n.
84635971.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. n.
85827467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS
IMPETRANTE: GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

VOTO:

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Consta na denúncia que
“(...)
no dia 17 de abril de 2021, por volta das 19h00min, na residência localizada na Rua Carcará, s/no, Vila Garça Branca, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado ALESSANDRO SOUZA CHAGAS, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Flávia Karoline Martins Pereira, sua companheira, que encontra-se grávida, conforme Boletim de Ocorrência de no Num. 54120278 - Pág. 1 e 2 e Laudo de Lesão Corporal de Num. 54120279 - Pág. 16 a 18. Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente, estando esta gestante. Afere-se que na data supramencionada, após discussão, ALESSANDRO SOUZA CHAGAS agrediu fisicamente sua companheira Flávia Karoline Martins Pereira.
Depreende-se que o denunciado pegou a vítima pelo pescoço, lhe jogou ao chão e em seguida, por diversas vezes, bateu sua cabeça ao solo, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo supramencionado
. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS, como incurso nas penas do art. 129, § 9o c/c art. 61, inc. II, alínea “h” (violência contra mulher grávida), todos do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06 (...)”

No caso, os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, foi a
reiteração delitiva e gravidade dos fatos
, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

No caso em exame, é certo que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de autoria, consoante o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito da vítima, bem como as declarações colhidas em sede policial. Desse modo, tem-se por verificado o pressuposto do fumus commissi delicti.

De sua vez, o periculum libertatis decorre da necessidade de preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como com o fim de inibir a prática de novos delitos, visto tratar-se de agente contumaz.

Com efeito, infere-se dos autos que na noite de 17/04/2021, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima, informando que na Rua Carcará na Ilha Garça Branca aos fundo da Igreja Consagração Cristã do Brasil, uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro, sendo tal fato confirmado pelo vítima Flávia Caroline Martins Pereira, quando da chegada dos militares, afirmando que o companheiro havia lhe agredido, batendo sua cabeça no chão.

Nesse ponto cumpre consignar a gravidade dos fatos narrados, uma vez que a vítima é menor de idade, contando atualmente com 17 (dezessete) anos, e está gestante de 07 (sete) meses.

Além disso, infere-se que a solicitação da guarnição se deu por meio de denúncia anônima, tendo a vítima afirmado que se viu impossibilitada de requerer a ajuda policial por ter sido ameaçada de morte pelo agente.

Nesse contexto, embora o crime seja punido com pena de detenção inferior a 04 (quatro) anos, verifica-se, diante dos fatos narrados nos autos, a gravidade concreta, pelo que se tem por necessária a medida excepcional do encarceramento preventivo, já que insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares para se garantir a ordem pública e, com isso, impedir a reprodução de fatos como esses, bem como resguardar a integridade da vítima.

Ressalta-se ainda que, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verifica-se este possui em trâmite executivo penal de no 2000021-29.2019.8.11.0022, que tramita na Comarca de Pedra Preta/MT, em decorrência da condenação pelo crime de roubo qualificado (157, §2o, I, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), ou seja, crime também perpetrado com emprego de violência, circunstância que revela a sua acentuada periculosidade social, bem como concreto risco de que, caso solto, voltará a delinquir.

Por óbvio, não se pode olvidar que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecido rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima. (...)

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da ineficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória. Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nota-se que a prisão foi decretada em decorrência da contumácia delitiva do ora paciente, pois possui em trâmite executivo penal, em decorrência da condenação pelo crime de roubo majorado, além da gravidade dos fatos, pois a vítima é menor de idade e encontra-se gestante de 07 (sete) meses.

É nítido o risco de que, solto, pratique novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência dos tribunais superiores que
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.

(...)

2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

(...)

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 643.156/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021) “

Por outro lado, em que pese a vítima ter declarado que não se sente ameaçada com a liberdade do paciente, p
ercebe-se, pois, que a constrição cautelar não objetiva apenas a proteção da integridade física da vítima, mas também a preservação da ordem pública,
ante a gravidade concreta da conduta e da recalcitrância criminosa.

Ademais,
esta Corte Estadual tem compreendido que a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente, tampouco deve ser aplicada indiscriminadamente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

No mais, frisa-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Por outro lado, não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Por fim, em consulta ao Sistema PJE na origem, constata-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de junho, ocasião que a prisão preventiva poderá ser melhor reavaliada pelo juízo
a quo
.

Por estas razões,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021